Tribunal: STF
Processo: AO 2844
Classe: AO
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional, Administrativo e Processual. Embargos de declaração em referendo de medida cautelar em ação originária. Reaproveitamento de magistrado posto em disponibilidade. Exigência de conhecimento e capacitação permanente. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração contra decisão em que o Plenário não referendou medida cautelar em ação originária.



    2. A ação originária foi ajuizada por Juiz de Direito colocado em disponibilidade em 1992, que teve o pedido de reaproveitamento indeferido, por ter obtido desempenho insatisfatório em cursos ministrados para avaliação de sua capacidade técnica e jurídica.



    3. A medida cautelar não referendada suspendia a eficácia da parte do acórdão em que o CNJ determinou que o Tribunal de Justiça instaure procedimento administrativo disciplinar para verificar a possibilidade de aplicação de aposentadoria compulsória, diante do possível descumprimento da exigência de conhecimento e capacitação permanente (arts. 29 a 32 do Código de Ética da Magistratura Nacional).



    II. Questão em discussão



    4. Discute-se (i) a configuração de hipótese de impedimento do julgador; e (ii) a existência de omissão e erro material no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III. Razões de decidir



    5. A arguição de impedimento da autoridade julgadora foi apresentada fora do prazo regimental. De todo modo, esta Corte entende que só há restrição à distribuição de processo a Ministro que tenha exercido a Presidência do CNJ, quando o ato impugnado tiver sido por ele praticado. Não há, contudo, qualquer impedimento à sua participação no julgamento do feito. 



    6. Não há omissão no acórdão embargado. O julgado é claro quanto (i) ao caráter excepcionalíssimo da revisão das decisões do CNJ pelo Poder Judiciário; (ii) à inexistência de indícios suficientes de violação ao devido processo legal; e (iii) à ausência de criação de uma regra nova, quanto à determinação de instauração de processo administrativo disciplinar.



    7. Não procede a alegação de que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada. O voto condutor do julgado considerou que “a avaliação insatisfatória do desempenho do magistrado em cursos oficiais ministrados pela Escola da Magistratura constitui fato novo” apto a justificar a instauração de novo processo administrativo disciplinar.



    IV. Dispositivo 



    8.  Embargos de declaração a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Regimento interno do STF, arts. 279 e 287.



    Jurisprudência relevante citada: MS 25.938 (2008), Rel. Min. Cármen Lúcia; AS 110 AgR-segundo (2021), Rel. Min. Rosa Weber; e ADI 7.076 ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.